Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707842-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA DOMINGUES BRESSAN VIDAL AGRAVADO: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KARINA DOMINGUES BRESSAN VIDAL em face da decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos autos do processo no 0737156-79.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado pela agravante contra ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP. A parte agravante alega, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença referente a indenização por danos morais relacionada à rescisão contratual e devolução de valores recebidos pelo devedor sem a devida prestação dos serviços. Após a realização de diligências infrutíferas para localização de bens do executado, a agravante requereu a desconsideração da personalidade jurídica do devedor e o reconhecimento de grupo econômico, uma vez que verificou haver diversas empresas gerenciadas por ROSALINO e sua família, pedido que foi indeferido pelo Juízo de origem. Aduz que se trata de relação de consumo, devendo ser aplicada a teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, pretende a inclusão das empresas e respectivos sócios no polo passivo, a fim de responderem pelo débito em execução, pois estão presentes os requisitos de confusão patrimonial e esgotamento das medidas convencionais para satisfação do crédito. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o reconhecimento do grupo econômico formado pelas referidas empresas e a responsabilização solidária para atingir o patrimônio de seus sócios. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que não há pedido expresso de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante, mas apenas de recebimento do recurso no efeito suspensivo. Na forma do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica depende da apuração de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a fim de atingir o patrimônio de administradores ou sócios da pessoa jurídica que se beneficia direta ou indiretamente do abuso. Nesse sentido, o desvio de finalidade pressupõe a utilização da pessoa jurídica com o interesse de lesar credores. Por sua vez, o §4o do artigo 50 do Código Civil estabelece que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, quando não verificados os requisitos previstos no caput daquele dispositivo legal. Nas relações de consumo, aplica-se, ainda, o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que traz requisitos mais flexíveis para autorizar a desconsideração, o que se justifica em razão da proteção destinada ao consumidor. O §2o determina que as sociedades que façam parte de grupos societários são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes de relações de consumo. A parte agravante sustenta que está comprovada a configuração de grupo econômico familiar e a confusão patrimonial. No processo de origem, juntou documentos (IDs 83222935 a 83223849) que demonstram a existência de empresas que exercem atividades de fabricação, venda e instalação de vidros, esquadrias de alumínio e itens de marcenaria, em que são sócios parentes do agravado. Este, por sua vez, atuaria nestas sociedades empresariais, apesar de não figurar oficialmente como sócio, com o fim de dificultar a responsabilização patrimonial e prejudicar credores. Assim, em análise inicial, há probabilidade de provimento do recurso. Confira-se o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. EXTEMPORANEIDADE DO RECURSO. REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AFASTADO. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. REQUISITOS PRESENTES. DESCONSIDERAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento fora interposto antes do julgamento dos embargos de declaração em face da decisão agravada. Contudo, considerando que a decisão fora mantida, não conhecer do presente recurso configuraria excesso de formalismo, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada. 2. A decisão agravada observou os limites do pedido, bem como esclareceu suas razões e decidir, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da congruência. Preliminar afastada. 3. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu art. 28, §5o, exigindo apenas a existência de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, o §2o do mesmo dispositivo legal deixa claro que as sociedades integrantes dos grupos societários são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações consumeristas umas das outras. 5. Do arcabouço probatório, verifica-se tanto a confusão patrimonial, quanto a configuração de grupo econômico familiar, razão pela qual, presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. 6. Com efeito, extrai-se dos autos que já foram empreendidos todos os meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida, tendo a executada se mantido inerte. Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas cabível na situação em tela, mas também necessária para a satisfação do débito, devendo ser mantida a decisão combatida. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1113118, 07034129620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) Ressalto que, por ora, a apreciação das alegações da agravante ocorre de forma não exauriente, sendo certo que a discussão envolvendo o mérito do recurso, especialmente quanto à alegada confusão patrimonial, merece apreciação mais aprofundada, após a oitiva da parte adversa. Ainda assim, em cognição sumária, observa-se risco de dano, uma vez que o Juízo determinou a intimação da credora para indicar outros bens do executado passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. Desse modo, mostra-se prudente suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2021, 12:42:52. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator